Tribunal: TJDFT
Processo: 0708840-66.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0708840-66.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE ANTONIO DE SOUSA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Comprovado o justo impedimento (IDs 55358609 e 55358610) concedo à il. Advogada 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, conforme requerido. O referido prazo será contado a partir da intimação da presente decisão. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR